Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-25.2010.8.11.0031
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0000165-25.2010.8.11.0031
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[RAIMUNDA BALDUINO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 411.403.111-15 (AGRAVADO), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF - NÃO CABIMENTO – QUESTÃO NÃO CONHECIDA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR II – PARADIGMA RESP N. 1.147.595/RS (
TEMA 304
) – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - 20,21% NO MÊS DE MARÇO DE 1991 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANOS ECONÔMICOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO –PARADIGMA RESP
1.361.800/RS (
TEMA 685
)
– RESP PARADIGMA N. 1.340.553/RS – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, § 2o, DO CPC – APLICAÇÃO DO PARADIGMA – DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A impugnação quanto à aplicação da Súmula 284/STF não pode ser conhecida em sede do Agravo Interno previsto no art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto o recurso cabível, neste ponto, é o Agravo em Recurso Especial do art. 1042,
caput
, do CPC.

2. Para fins de julgamento pela sistemática de precedentes qualificados, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do respectivo recurso paradigma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto com fundamento nos artigos 1.021, e 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra o
decisum
de id 15438955, que negou seguimento ao Recurso Especial de id 10450467, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Temas 304 e 685 do STJ
).

O Agravante alega as
“(...) questões cuja violação se alega, foram claramente indicadas no recurso especial e nos demais recursos interpostos, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 283 e 284 do STF”
. (18792477 - p. 8)

Sustenta, ainda, que
“(...) compulsando o julgamento dos recursos citados verificou-se à vista de não haver, ainda, julgamento dos REsps ns. 1.361.800/SP, 1.370.899/SP haja vista que ambos se encontram pendentes de julgamento dos Embargos Declaratórios. Assim sendo, não há que se falar em matéria pacificada, tendo em vista, que os Repetitivos citados ainda não transitaram em julgado, portanto, com todo respeito ao entendimento do R. Julgador, requer que o Recurso Especial do Banco seja conhecido e provido”
. (id 18792477 - p. 8/9)

Requer o provimento do Agravo, a fim de reformar a decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Especial, para levar ao órgão colegiado o recurso anteriormente interposto, nos moldes supramencionados.

Sem contrarrazões (id 22789461).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020